Tribunal: TJBA
Processo: 8028493-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028493-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRAILDES PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO

AGRAVADO: GLEIDE LUCIA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WINNE VELOSO SUZART, EVELLIN RAMOS GAMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA. REVISÃO
EX OFFICIO
DE ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Iraildes Pereira da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c demolitória (Processo nº 8000194-84.2015.8.05.0174), na qual o juízo de origem determinou nova citação da parte ré, por entender que a citação realizada em 2016 não atendia aos requisitos formais do art. 250 do CPC. Sustenta-se, no recurso, a validade do ato citatório pretérito, com base na certidão do oficial de justiça e no decreto de revelia não impugnado, requerendo-se a reforma da decisão agravada e o prosseguimento do feito a partir da fase em que se encontrava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo de origem determinar, de ofício, nova citação da parte ré, quase nove anos após a decretação da revelia, com base em alegada inobservância de requisitos formais do ato citatório, já consumado e não impugnado oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de citação realizado em 2016 encontra-se devidamente comprovado nos autos por meio de mandado e certidão do oficial de justiça, que atestam a ciência da parte ré e a regularidade do ato.

A revelia foi decretada com base na ausência de contestação da parte ré, sem que houvesse impugnação, recurso ou pedido de retratação à época, razão pela qual operou-se a preclusão e formou-se ato jurídico perfeito.

A decisão agravada incorre em nulidade ao tentar retroagir indevidamente o procedimento, violando os princípios da segurança jurídica, da estabilidade dos atos processuais e do devido processo legal, previstos no art. 344 do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais firmou entendimento no sentido de que, uma vez decretada a revelia e transcorrido o prazo recursal sem impugnação, é vedada a rediscussão da validade do ato citatório e da própria revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação cuja regularidade é comprovada nos autos e que resulta na decretação da revelia não impugnada constitui ato jurídico perfeito, insuscetível de revisão ex officio pelo juízo.

É nula a decisão que, anos após a consumação da revelia, determina nova citação sob fundamento de vício formal já superado, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da preclusão e do devido processo legal.

A tentativa de reabertura de fase processual já ultrapassada, sem fato novo ou vício insanável, configura retroação indevida do procedimento, inadmissível à luz do art. 344 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 250 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC nº 040620888.2011.8.09.0141, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 17.12.2015; TJ-MT, AC nº 1004679-47.2017.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.12.2019; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.193143-1/001, Rel. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MS, AC nº 0800598-83.2020.8.12.0009, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 01.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8028493-93.2024.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Muritiba
, em que figura como Agravante
IRAILDES PEREIRA DA SILVA
e, na qualidade de Agravado,
GLEIDE LUCIA SILVA CONCEICAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA